Tribunal: TJBA
Processo: 8063905-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063905-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VICTOR KIZZA PAIVA DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA/TEATRO. MUNICÍPIO DE SALVADOR. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO MELHOR POSICIONADO APÓS EXPIRAÇÃO DO CERTAME. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PELO REGIME REDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado na 16ª colocação no concurso regido pelo Edital nº 02/2019 para o cargo de Professor de Educação Artística/Teatro (20h), contra suposta preterição na nomeação. O Impetrante fundamenta seu pleito na (i) desclassificação do candidato classificado na 14ª posição, e na (ii) alegação de contratações temporárias via REDA durante o prazo de validade do certame. Requereu a concessão da ordem para ser nomeado, sustentando o direito líquido e certo à investidura no cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação de candidato melhor colocado após o término da validade do concurso gera direito à nomeação de aprovado fora das vagas; (ii) estabelecer se houve preterição do Impetrante por contratações temporárias de professores via REDA durante o prazo de validade do certame. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 784, RE nº 837.311/PI) estabelece que aprovados fora das vagas previstas em edital possuem mera expectativa de direito, que só se convola em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada durante a vigência do concurso, desde que demonstrada de forma cabal. A desclassificação do 14º colocado ocorreu em 30/08/2024, após a expiração da validade do concurso em 13/08/2024, conforme comprovado pelo Aviso de Desclassificação nº 11/2024. Sendo o ato posterior à vigência do certame, não há que se falar em surgimento de vaga apta a gerar direito subjetivo à nomeação do Impetrante. A contratação temporária via REDA, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, não configura, por si só, preterição de candidatos concursados. Cabe ao Impetrante demonstrar que tais contratações visaram suprir cargos efetivos vagos, de forma arbitrária e imotivada, o que não foi comprovado. O Município de Salvador comprovou que as contratações REDA destinaram-se a suprir afastamentos temporários de servidores efetivos (licenças, cessões etc.), não havendo indícios de ocupação indevida de cargos efetivos por temporários. A mera menção a contratações temporárias e à existência de Ação Civil Pública não é suficiente para demonstrar a violação ao direito líquido e certo do Impetrante, tampouco a existência de cargos vagos a serem providos por concurso público. A Administração Pública possui discricionariedade para decidir sobre a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, desde que dentro da validade do concurso, observando critérios de conveniência e oportunidade. Inexistindo demonstração inequívoca de preterição ou de direito à nomeação, impõe-se a denegação da segurança. Revoga-se, ainda, a liminar anteriormente concedida, e declara-se prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Município. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063905-85.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante VICTOR KIZZA PAIVA DOS SANTOS e como apelada SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator.